Tribunal: TJMT
Processo: 0007456-56.2016.8.11.0002
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0007456-56.2016.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[SAMUEL RODRIGUES DE OLIVEIRA - CPF: 013.296.071-04 (APELANTE), MARCELO ALVES DE SOUZA - CPF: 781.734.181-87 (ADVOGADO), VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - CNPJ: 59.104.422/0057-04 (APELADO), CARDIF DO BRASIL VIDA E PREVIDENCIA S/A - CNPJ: 03.546.261/0001-08 (APELADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), ANTONIO ARY FRANCO CESAR - CPF: 130.946.058-26 (ADVOGADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (APELADO), MARCELO TESHEINER CAVASSANI - CPF: 073.251.408-86 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA
:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. SEGURO PRESTAMISTA.
IMPUGNAÇÃO À
JUSTIÇA GRATUITA. AUSÊNCIA DE PROVA EM CONTRÁRIO. VENDA CASADA NÃO COMPROVADA. CONTRATO EM APARTADO. TEMA 972 DO STJ. VALIDADE DA CONTRATAÇÃO.

PRESCRIÇÃO ÂNUA CONFORME ARTIGO 206, § 1.º, II, “B” DO CC. CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO

1.

Descabida a revogação da justiça gratuita diante da ausência de prova que demonstre condição financeira que obste a manutenção do benefício.

2.

A contratação do seguro foi realizada em documento apartado, conforme comprovação documental, sendo válida a cobrança, nos
termos da jurisprudência pacífica do STJ (Tema 972).

3.

Se a ação de cobrança visa o recebimento de indenização securitária em razão do desemprego involuntário do autor, o prazo prescricional é de um ano e inicia-se com ciência do segurado a respeito do fato gerador da sua pretensão- da data em que ficou desempregado.

4.

Sentença mantida. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL (198) – 0007456-56.2016.8.11.0002

RELATORA: DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

APELANTE: SAMUEL RODRIGUES DE OLIVEIRA.

APELADO: VOLKSWAGEN DO BRASIL INDÚSTRIA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES LTDA e Outros.

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Cível interposto por
SAMUEL RODRIGUES DE OLIVEIRA
, contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande,
Dr. André Maurício Lopes Prioli
que,
nos autos da Ação de indenização por danos morais c/c antecipação de tutela inaudita altera parte n. 0007456-56.2016.8.11.0002, ajuizada em desfavor de
BANCO VOLKSWAGEN S/A
e
Outros
, acolheu a prejudicial de mérito arguida pelos réus, e declarou prescrita a pretensão do autor, e, consequentemente, julgou extinto o feito com resolução de mérito, conforme prevê o artigo 487, inciso II, do CPC. Por fim, condenou o autor ao pagamento das custas processuais, despesas e honorários advocatícios, fixados estes em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, observado o disposto no artigo 98, § 3º do CPC (Id. 236350187).

Inconformado, o apelante aduz não ter ocorrido à prescrição anual, uma vez que o
STJ definiu que o termo inicial é do fato gerador, logo,
o termo inicial da pretensão é da ciência inequívoca do fato gerador (recusa da seguradora); pontua que não tinha ciência da contratação do
seguro embutido no contrato, o que configura venda casada, abusiva a cobrança de seguro imposta a consumidor, por configurar venda casada nos termos do art. 39, I, do CDC; a
duz que por
se tratar de relação de consumo, a responsabilidade civil das apeladas é objetiva, como consagra o Código de Defesa do Consumidor.

Forte em seus argumentos, pugna pelo provimento d
o recurso, no sentido de reformar o julgamento e fixar
quantum indenizatório
no importe de no mínimo R$ 4.000,00 (quatro mil reais), condenando os apelados
ao pagamento das custas, despesas processuais e dos honorários de sucumbência (Id. 236350190).

O Recurso é isento de preparo recursal (Id. 236862162).

As apeladas em suas contrarrazões refutam os argumentos do apelante, pugnando que seja negado provimento ao recurso, (Id. 236350193 e Id. 237994188).

É o relatório, no essencial.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, data registrada no sistema.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR – IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Em relação
à impugnação à justiça gratuita
suscitada pela apelada Banco Volkswagen S/A, verifico que
não
merece acolhimento.

O Código de Processo Civil prevê em seu artigo 98, que tanto as pessoas físicas, quanto as pessoas jurídicas, possuem o direito ao benefício, desde que haja insuficiência de recursos para pagamento das custas e despesas processuais.

Inclusive, a justiça gratuita, uma vez deferida, pode ser contestada pela parte contrária, ou até mesmo revogada de ofício pelo juiz, desde que haja nos autos provas que demonstrem a inexistência da condição de hipossuficiência do beneficiário.

No caso em questão, apesar da irresignação da parte contrária, esta não trouxe aos autos nenhum elemento de prova que pudesse demonstrar condição financeira diversa, que obste a manutenção da assistência judiciária gratuita deferida a parte autora (Id. 236350150 – pág. 66). Assim,
afasto
o pedido de revogação da justiça gratuita.

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Apelação Cível interposta por
SAMUEL RODRIGUES DE OLIVEIRA
, contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande que, nos autos da Ação de indenização por danos morais c/c antecipação de tutela inaudita altera parte n. 0007456-56.2016.8.11.0002, ajuizada em desfavor de
BANCO VOLKSWAGEN S/A e Outros
, acolheu a prejudicial de mérito arguida pelos réus, e declarou prescrita a pretensão do autor, e, consequentemente, julgou extinto o feito com resolução de mérito, conforme prevê o artigo 487, inciso II, do CPC. Por fim, condenou o autor ao pagamento das custas processuais, despesas e honorários advocatícios, fixados estes em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, observado o disposto no artigo 98, § 3º do CPC.

É cediço que os contratos de natureza bancária estão inseridos no rol dos contratos de adesão, sendo imperiosa a aplicação do CDC no caso vertente, mormente por constar a atividade bancária expressamente elencada no artigo 3º, §2º, do CDC.

Dessa forma, é pacífica a aplicação do CDC.

No que se refere à alegação de
venda casada
do seguro de proteção financeira, verifica-se que a razão
não
acompanha o apelante, pois, não há comprovação de que o mesmo foi compelido a contratar o seguro, tampouco, que a contratação foi condicionante para liberação do valor financiado para à aquisição do veículo.

Nesse sentido, perfilho do seguinte entendimento:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA AUTORA QUANTO À CONTRATAÇÃO E COBRANÇA DE SEGURO PRESTAMISTA. ALEGAÇÃO DE VENDA CASADA DO SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. INOCORRÊNCIA. ADESÃO DA CONSUMIDORA À PROPOSTA DE SEGURO CONSTANTE DE
INSTRUMENTO CONTRATUAL EM SEPARADO
. CONDIÇÕES EXPRESSAMENTE AVENÇADAS E ACEITAS PELA SEGURADA. VALIDADE DA COBRANÇA. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE IMPOSIÇÃO, ABUSIVIDADE OU VENDA CASADA. INEXISTÊNCIA DE OUTRAS PROVAS. AUTORA QUE SE BENEFICIA DA COBERTURA E CONCORRE A SORTEIOS DURANTE A VIGÊNCIA DA APÓLICE. MANUTENÇÃO DA AVENÇA, SOB PENA DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ OBJETIVA E PROBIDADE CONTRATUAL (CC, ART. 422). INAPLICABILIDADE, NO CASO, DO TEMA REPETITIVO Nº 972 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SENTENÇA ESCORREITA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS MAJORADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TJPR - 20ª Câmara Cível - 0040844-60.2022.8.16.0014, Relator: Rosaldo Elias Pacagnan, Data de Julgamento: 30/01/2023, 20ª Câmara Cível, Data de Publicação: 30/01/2023)”.

Assim, não havendo indícios de que a celebração do contrato principal foi condicionada à contratação com seguradora específica, não merece procedência a alegada violação ao art. 39, I, da legislação consumerista.

Destaco, ainda, que o autor/apelante já tinha o conhecimento prévio do valor que receberia a título de seguro de proteção financeira (Id. 236350153 – pág. 75).

Além disso, o seguro não é um serviço inerente ao fomento da atividade bancária, a sua contratação é de interesse do mutuário, uma vez que se destina a resguardá-lo dos riscos da inadimplência nas hipóteses contratadas.

Dessa forma, identificada a contrapartida na cobertura oferecida, bem como o direito de o consumidor escolher a seguradora a ser contratada,
fica descaracterizada a venda casada
, não se falando, por conseguinte, em abusividade da contratação.

O apelante se insurgiu contra a sentença que, reconhecendo a
prescrição da pretensão autoral
, extinguiu o feito, na forma do art. 487, II, do CPC.

Trata-se de contrato de seguro prestamista de n.
9BWDA45U4ET
, pelo qual, a apelada se comprometeu a quitar 04 (quatro) prestações do financiamento contratado pelo autor, com a primeira demandada para a aquisição do veículo Voyage 1.0 8V, ano 2014/2014, placa cor prata (Id. 236350153), em caso de demissão involuntária.

O apelante afirma que o contrato de trabalho foi encerrado em
31.11.14
, por livre iniciativa do empregador, porém, não sabia que havia contratado seguro com auxilio financeiro de desemprego involuntário, ocasião que, na data de
08.01.2016
, efetuou o pedido administrativo junto à seguradora apelada, que restou negado.

Inicialmente, cumpre salientar que a matéria deve ser analisada à luz do art. 206, § 1º, inc. II, 'b', do Código Civil, que assim dispõe:

“Art. 206. Prescreve:

§ 1º Em um ano:

I - a pretensão dos hospedeiros ou fornecedores de víveres destinados a consumo no próprio estabelecimento, para o pagamento da hospedagem ou dos alimentos;

II - a pretensão do segurado contra o segurador, ou a deste contra aquele, contado o prazo:

a) para o segurado, no caso de seguro de responsabilidade civil, da data em que é citado para responder à ação de indenização proposta pelo terceiro prejudicado, ou da data que a este indeniza, com a anuência do segurador;

b) quanto aos demais seguros, da ciência do fato gerador da pretensão”.

Sobre a incidência do prazo prescricional ânuo em casos envolvendo seguro prestamista, os seguintes precedentes de outros Tribunais:

“Arrendamento mercantil. Seguro de proteção financeira. Ocorrência de sinistro relacionado ao desemprego involuntário da arrendatária. Demanda de cobrança proposta pela segurada mais de um ano após a ocorrência do fato determinante da cobertura securitária. Transcurso de mais de um ano apenas entre a ciência da recusa da seguradora quanto ao pagamento e o ingresso em juízo. Prescrição ânua do art. 206, § 1º, II, "b" do Código Civil, consumada. Ignorância da autora acerca da existência de prazo prescricional que não a socorre, tampouco podendo o fato ser levado à conta de quebra do dever de informação pela própria seguradora. Prazo que é legal e presumivelmente conhecido de todos. Decisão agravada, que dentre outras coisas acolheu preliminar de prescrição, mantida. Agravo de instrumento da autora desprovido. (TJSP; RAI 2102283-09.2019.8.26.0000; Relator: Fábio Tabosa; Órgão Julgador: 29ª Câmara de Direito Privado; Foro de Presidente Prudente, 4ª. Vara Cível; Data do Julgamento: 17/09/2019; Data de Registro: 17/09/2019)”.

“AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. Financiamento de veículo. Contratação de seguro prestamista com cobertura para hipótese de desemprego involuntário. Pretensão de recebimento da indenização securitária exercida mais dois anos da data do sinistro (desemprego). Prescrição ânua consumada. Inteligência do art. 206, § 1º, inc. II, 'b', do Código Civil e Súmulas 229 e 278 do C. STJ. Precedentes. Sentença reformada, para declarar a prescrição da pretensão de recebimento da indenização securitária. Danos morais. Inocorrência. Corrés Zurich e Omni que atuaram em exercício regular de direito, pois legítimas a recusa ao pagamento da indenização, bem como a busca e apreensão do veículo. Recursos das Corrés Zurich e Omni providos; recurso do Autor não provido. (TJSP; RAC 1008414-15.2017.8.26.0344; Relator: Tasso Duarte de Melo; Órgão Julgador: 12ª Câmara de Direito Privado; Foro de Marília, 4ª Vara Cível; Data do Julgamento: 10/02/2021; Data de Registro: 17/02/2021)”.

Assim é o entendimento do Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. SEGURO PRESTAMISTA. PRESCRIÇÃO ÂNUA CONFORME ARTIGO 206, § 1.º, II, “B” DO CC. PRESCRIÇÃO CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Com efeito, o artigo 206, § 1.º, inciso II, alínea “b”, do CC, prevê o cômputo de 01 (um) ano para o segurado demandar contra o segurador contado da ciência do fato gerador da pretensão. 2. Na hipótese, nota-se pelo ID. 3833989, que o Recorrente solicitou administrativamente a reanálise do pagamento do benefício por morte, a qual foi novamente recusada ante a constatação de doença preexistente do segurado. Verifica-se que a Seguradora ratificou a recusa em 17/03/2006. Logo, tem-se que desta data o Recorrente teve ciência do fato gerador da pretensão com o início da contagem do prazo prescricional para demandar a Seguradora em Juízo. 3. Todavia, inexiste notícia de que, após a data mencionada e dentro do lapso temporal permitido, tenha ajuizado demanda requerendo a indenização, de modo que não há como aventar nestes autos depois de 06 (seis) anos o seguro pretendido. Além disso, o Recorrente sequer juntou aos autos o contrato do seguro, o que impede de averiguar as cláusulas nele constantes e se a morte do segurado tinha o condão de quitar o empréstimo contratado com a Instituição Financeira. (N.U 0000780-48.2011.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Clarice Claudino Da Silva, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/01/2019, Publicado no DJE 06/02/2019)”.

Conclui-se, pois, que o prazo prescricional ânuo da pretensão do segurado em face do segurador deve observar duas balizas:
(i)
inicia-se com a data do conhecimento do sinistro e flui até a comunicação da seguradora, suspendendo-se a partir de então; e
(ii)
reinicia-se a contagem pelo saldo após a comunicação da negativa da seguradora.

No caso concreto, a prescrição se consumou.

Conforme bem argumentado nas razões recursais, o autor pleiteia a cobertura em razão de desemprego, porém, entre a data da rescisão do contrato de trabalho que se deu em
30.11.2014
(Id. 236350150 – pág. 33) e a data de comunicação do sinistro em
08.01.2016
(Id. 236350172), transcorreu mais de 01 (um) ano.

Registra-se, também, que à época da negativa formal de cobertura securitária pela seguradora (
17.02.2016
– Id. 236350172), a prescrição já havia se consumado, conforme inclusive informado no próprio documento de negativa, ou até mesmo, como salientado pela r. sentença, quando do ajuizamento da ação o direito do autor, de igual forma, já se encontrava acobertado pelo manto da prescrição.

Por prejudicialidade lógica determinativa, não há de se falar em indenização por danos morais, pois todas as medidas constituem mero exercício regular de direito dos réus.

Considerando as disposições do CPC/2015, em atendimento ao disposto no § 11º, do art. 85, majoro os honorários sucumbenciais recursais devidos ao patrono do recorrido, que deverá, além do montante estabelecido na r. sentença, ser acrescido de 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa, observada gratuidade concedida.

Ante o exposto,
DESPROVEJO
o recurso de apelação
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2024